Tribunal: TJDFT
Processo: 0743208-81.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
EMENTA: CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÂO DE INDENIZAÇÂO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS JULGADA IMPROCEDENTE. APELAÇÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. DESNECESSIDADE DE PROVA ORAL. NULIDADE AFASTADA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PRÁTICAS COMERCIAIS ILÍCITAS. CONTRATO DE EXCLUSIVIDADE NA DISTRIBUIÇÃO DE GÁS GLP. AUSÊNCIA DE PROVA DE COAÇÃO OU CONDUTAS ABUSIVAS. FALTA DE NEXO CAUSAL ENTRE CONDUTA DA RÉ E SUPOSTOS PREJUÍZOS CAUSADOS ÀS AUTORAS. INFLUÊNCIA DE FATORES EXTERNOS. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORAÇÃO RECURSAL. APELAÇÃO IMPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelas autoras, empresas revendedoras de gás GLP, contra sentença de improcedência proferida em ação de indenização por supostas práticas comerciais ilícitas e coação na formalização de contrato de exclusividade. 1.1. No apelo, as autoras suscitam preliminar de cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova oral e, no mérito, reiteram a alegação da existência de condutas abusivas e prática de desestabilização comercial realizada pela requerida com a finalidade de impossibilitar a continuidade da sua atividade e adquirir o seu portifólio de clientes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia dos autos está centrada em verificar (i) se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova oral e (ii) se a ré praticou condutas comerciais ilícitas por meio de contrato de exclusividade visando desestabilizar as apelantes e adquirir seu portfólio de clientes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Preliminar de cerceamento de defesa – afastada. 3.1. O julgamento antecipado da lide, sem produção de prova oral, não configura cerceamento de defesa, pois o art. 355, I, do CPC autoriza a prolação de sentença de mérito quando desnecessária a produção de novas provas, sendo suficiente ao juiz, destinatário das provas (art. 370, CPC), motivar a dispensa com base na suficiência das provas documentais para resolver a controvérsia. 3.2. No caso, as apelantes foram intimadas a indicar provas, sendo indeferida a oitiva de testemunhas por ocasião da sentença, a qual ressaltou que os fatos alegados (condutas comerciais ilícitas) dependiam exclusivamente de prova documental ou pericial, nos termos do art. 443, II, do CPC, inexistindo cerceamento de defesa.
4. No caso, sob a alegação de supostas condições contratuais indevidas, aliada a formalização forçada de contrato de exclusividade, alegam as apelantes ter sido implementado pela requerida um “plano comercial arquitetado para minar suas atividades” com o propósito de “usurpar seu portfólio de clientes no seguimento atacadista”. 4.1. Todavia, inexiste prova suficiente nos autos de práticas comerciais ilícitas, acrescido de o contrato de exclusividade, formalizado em 2017 e registrado na ANP, não apresentar evidências de coação ou dolo. As apelantes, experientes no mercado desde 2001, aceitaram voluntariamente o contrato e não demonstraram pressão moral relevante ou temor de prejuízo iminente (art. 151, CC) capaz de caracterizar vício de consentimento. 4.2. Do mesmo modo, a exigência contratual de fichas sócioeconômicas e a realização de análise de mercado não evidenciam interesse doloso da requerida em conhecer os detalhes do negócio da empresa contratante para posterior aquisição forçada de portifólio de clientes. A suspensão de acordos e benefícios, a limitação territorial e aplicação de penalidades contratuais decorreram de inadimplências pontuais do contrato de exclusividade pelas próprias apelantes, que já apresentavam problemas por desorganizações financeiras antes mesmo da formalização do contrato de exclusividade. 4.3. Ademais, a queda no faturamento das apelantes não possui nexo causal com a conduta da ré, pois decorre de fatores externos, como a entrada da concorrente no mercado do Distrito Federal e a crise econômica da pandemia de COVID-19, contribuindo para a perda de clientes e instabilidade financeira, afetando diversos setores da economia. 4.4. De outro lado, as apelantes apresentavam desorganização financeira prévia ao contrato, conforme correspondências e acordos apontando dívidas não quitadas, as quais não foram refutadas com provas robustas, como balanços contábeis, incumbindo-lhes o ônus da prova (art. 373, I, CPC). 4.5. No caso, a interpretação unilateral de práticas comerciais regulares como abusivas carece de fundamentação objetiva, acrescido de a venda do portfólio de clientes fora consensual e não apresenta imposição desvantajosa ou manipulação pela ré. A ausência de evidências de premeditação ou desestabilização intencional, aliada à influência de fatores externos e decisões comerciais das próprias apelantes, como a aceitação de um contrato de exclusividade por cinco anos, reforça a regularidade das condutas da ré. 4.6. Portanto, inexistindo prova de práticas comerciais ilícitas, nem imposição coercitiva para formalização de contrato de exclusividade ou prova de irregularidade na aquisição de portifólio de clientes das autoras, aliada a ausência de nexo causal entre a conduta da requerida e a queda no faturamento das autoras, atribuída a entrada concorrente no mercado e fatores externos, deve ser mantida a sentença recorrida, a qual julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelação não provida.
Tese de julgamento: “1. O julgamento antecipado da lide, sem prova oral, não configura cerceamento de defesa quando as provas documentais são suficientes para resolver a controvérsia (art. 355, I, CPC). 2. A alegação de práticas comerciais ilícitas em contrato de exclusividade exige prova robusta de coação ou nexo causal com prejuízos, não comprovados diante de fatores externos e inadimplências das autoras.”

______________________________
Dispositivos relevantes citados: art. 355, I, do CPC; art. 370 do CPC; art. 371 do CPC; art. 373, I e II, do CPC; art. 443, II, do CPC; art. 85, §§ 2o e 11, do CPC; art. 151 do CC;
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0742488-22.2021.8.07.0001, Relator: Diva Lucy De Faria Pereira, 1a Turma Cível, DJe 21/11/2024;